Tribunal: TJMT
Processo: 1003929-72.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003929-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIAS ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 073.437.505-00 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–

DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL
CONFIGURADO
IN RE IPSA

– AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DA BAGAGEM E PERTENCES PESSOAIS
–

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. n° 150309188),
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento. Ainda, julgou
improcedente o pedido de condenação em
danos materiais.

Em argumento recursal, o recorrente alega que faz jus ao importe de R$ 1.131,00 (mil, cento e trinta e um reais) a título de danos materiais, conforme dispõe o art. 17 da resolução nº 400/16 da ANAC, bem como pleiteia a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

A empresa aérea recorrida se manifestou apenas para comprovar o pagamento da condenação (ids. nº 150307800/150307801), não tendo apresentado contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segunda consta dos autos, o autor comprou uma passagem área da empresa reclamada para os trechos de Salvador/BA para Guarulhos/SP e de Guarulhos/SP para Cuiabá/MT.

Aduz que, ao chegar em seu destino final na cidade de Cuiabá/MT, verificou que sua bagagem havia sido extraviada contendo seus pertences pessoais, tais como roupas, sapatos e uniforme de trabalho, razão pela qual procurou um preposto da reclamada
no dia 20/01/2022
, quando lhe foi dado o relatório de irregularidade de bagagem anexado no id. 150309169.

Afirma que, até a data de ajuizamento da presente ação, havia transcorrido 11 (onze) dias da ocorrência do fato sem ter recebido qualquer resposta da reclamada, em descumprimento ao prazo estipulados no art. 32, §2º, inciso I, da Resolução nº 400/16 da ANAC, que é de resolução até 07 (sete) dias, no caso de voo doméstico.

Assevera que não possui as notas fiscais ou comprovante de valor dos objetos que estavam na sua mala, pugnando pela aplicação do art. 17 da Resolução nº 400/16 da ANAC, que dispõe o limite da indenização por danos materiais no importe de
R$ 1.131,00 (mil, cento e trinta e um reais),
bem como pleiteia a indenização por danos morais.

A reclamada, em sede de contestação, argumenta que
na hipótese do passageiro desejar a indenização pelo valor dos bens que transporta, lhe é facultado a contratação do seguro de sua bagagem, mediante a declaração de seu conteúdo e o pagamento do seguro proporcionalmente ao valor declarado (artigos 261 e 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica), o que não fez a parte autora. Além disso, assevera
que não há provas nos autos dos prejuízos materiais e danos morais suportados pelo reclamante.

A MMª. Juíza de Direito
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),

a título de
danos morais,

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento
. Ainda, julgou
improcedente o pedido de condenação em
danos materiais
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

“(...)
Demais disso, registro que deve incidir no caso em apreço as normas previstas no diploma consumerista, mormente as que atinem a inversão do ônus da prova, uma vez que o Autor apresentou comprovantes de despesas geradas diretamente em função do extravio da bagagem, revelando, assim, verossímeis as alegações, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do CDC.

(...)

Sucede, entretanto, que o Autor deixou de especificar o valor dos produtos que continha na bagagem, pretendendo, genericamente, a condenação da requerida com base no art. 17, da Resolução n. 400/ANAC.
Posteriormente, em sede de impugnação a contestação, sem qualquer justificativa plausível, solicitou a condenação ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Neste particular, anoto que o art. 17, da Resolução n. 400/ANAC, consiste em um mero parâmetro em que o usuário de transporte aéreo poderá fazer declaração de valor, caso sua bagagem ultrapasse a quantia ali informada.

(...)

Nota-se, portanto, que não se trata de um piso indenizatório, mas mero parâmetro que o usuário deverá utilizar para fins de declaração de transporte de bagagem.

De toda sorte, é certo que o Autor não soube informar o valor do conteúdo transportado na bagagem extraviada, não existindo provas, diante disso, acerca do efetivo prejuízo sofrido. Com efeito, assento que o prejuízo material deve estar devidamente comprovado, não se admitindo, assim, o dano material hipotético

(...)

Diante da ausência de quantificação valorativa dos objetos da bagagem, é de se reconhecer a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

No tocante ao dano moral, as alegações narradas na petição inicial estão devidamente amparadas em elementos probatórios e evidenciam um autêntico descaso com o Autor e falha na prestação dos serviços, ocasionando frustração e constrangimento com o extravio da bagagem.

(...)

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. (...)”.

(grifei).

Pois bem,
no caso concreto, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso o extravio da bagagem do autor
conforme consta do relatório de irregularidade de bagagem juntado no id. 150309169.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados a autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Por outro lado, tenho que a parte autora não logrou êxito em demonstrar o prejuízo material, no valor de
R$ 1.131,00 (mil, cento e trinta e um reais)
, eis que sequer apontou os valores aproximados de cada item extraviado, nem mesmo anexou aos autos notas fiscais dos respectivos produtos.

O recorrente pretende genericamente aplicar o art. 17, da Resolução n. 400 da ANAC para se basear no valor da condenação por danos materiais, contudo este dispositivo não pode ser utilizado como piso indenizatório, vez que versa sobre um mero parâmetro para que o consumidor de transporte aéreo possa fazer declaração especial de valor, conforme se observa:

Art. 17. No despacho da bagagem,
caso o passageiro pretenda transportar bens cujo valor ultrapasse o limite de indenização de 1.131
(mil e cento e trinta e um) Direitos Especiais de Saque - DES,
poderá fazer declaração especial de valor junto ao transportador.
(grifei).

Dessa forma, o referido dispositivo não pode ser aplicado ao caso em questão, bem como é sabido que o alegado prejuízo material deve ser devidamente comprovado, o que não ocorreu nos autos.

Contudo, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que restou extraviada a sua mala contendo seus pertences pessoais, sendo que até a data da interposição do recurso inominado, haviam transcorrido 09 (nove) meses do fato e a reclamada ainda não solucionou o problema do reclamante, que, inclusive,
buscou uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CDC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º DA LEI 9.099/95. POSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(...)

4)
Extravio de bagagem, por si só, é fato capaz de causar transtornos e aborrecimentos merecedores de compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo que se falar em prova efetiva do prejuízo.

5) É razoável arbitrar-se o valor dos danos materiais com relação ao conteúdo da bagagem, quando a relação feita pelo consumidor não foge à normalidade e se encontra consentânea com os usos e costumes do homem médio em vôo doméstico. Valor indenizatório deve atentar para os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, mormente, quando se trata de objetos pessoais cujas utilizações próprias na realização de uma viagem.

6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO A SÚMULA DO JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI9099/95. Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, pela recorrente vencida, artigo 55 da Lei 9099/95.
(20110110127858ACJ, Relator Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 13/09/2011, DJ 23/09/2011 p. 259) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida Alexia Cardoso de Lara postula reparação por danos morais e materiais, em razão da danificação de sua bagagem havida em serviço de transporte aéreo.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso, é incontroverso que houve a danificação na bagagem da consumidora, uma vez adotou todas as providências pertinentes para resolução da celeuma junto a Recorrente, realizando o Registro de Irregularidade de Bagagem/RIB visando à restituição do valor da sua mala. Entretanto, a empresa Recorrente ofereceu o quantum indenizatório de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o qual não foi aceito pela parte autora, pois não representaria o prejuízo suportado diante da má prestação de serviço.

4. Por esta razão, faz jus o consumidor à restituição do valor orçado para a aquisição de uma mala nova, da mesma marca e modelo daquela danificada pela Recorrente.

5. Além disso, o descaso com que foi tratado a Recorrida, a despeito da tentativa de resolução administrativa do problema, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a titulo de indenização por dano moral que não merece reparos, pois se encontra adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A – ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
(N.U 1007117-44.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021) (grifei).

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória a título de danos morais.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

a quantia

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), vez que mesmo após 09 (nove) meses do fato, o recorrente ainda não recuperou sua bagagem e pertences pessoais,
adequando assim, aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022